Tribunal: TJDFT
Processo: 0709351-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709351-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA, MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA AGRAVADO: ACQUABLUE PISCINAS LTDA - ME, EDUARDO ZAPPONI PEREIRA D E S P A C H O Deferida a medida liminar antecipatória pretendida no presente agravo de instrumento (ID 24593038), o recorrido EDUARDO ZAPPONI PEREIRA, por meio da curadoria especial, interpôs o agravo interno de ID 25412803. Assim, em atenção ao disposto no artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, DETERMINO A INTIMAÇÃO DOS AGRAVADOS (MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA e CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA) para, querendo, manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias acerca do agravo interno interposto pela parte agravante. Na mesma oportunidade, defiro o pedido de ID 27877237 e DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA (ACQUABLUE PISCINAS LTDA – ME), via postal, dirigida ao endereço por último indicado (SHIS QI 27, Conjunto 03, Casa 14, Lago Sul, Brasília-DF, CEP: 71.675-030) para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso de agravo de instrumento, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator